Tribunal: TJSP
Processo: 0006201-53.2017.8.26.0635
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
Embargos de declaração – Tráfico de drogas – Contradição e omissão – Inocorrência – Caráter infringente dos embargos que aflora nitidamente das respectivas razões – Impossibilidade de rediscussão em sede de embargos de declaração do mérito da decisão contra a qual são opostos – Acórdão cujo conteúdo não demanda esclarecimento algum, ante a inexistência de "ambiguidade, obscuridade,

Ementa:
Embargos de declaração – Tráfico de drogas – Contradição e omissão – Inocorrência – Caráter infringente dos embargos que aflora nitidamente das respectivas razões – Impossibilidade de rediscussão em sede de embargos de declaração do mérito da decisão contra a qual são opostos – Acórdão cujo conteúdo não demanda esclarecimento algum, ante a inexistência de "ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão" – Embargos de declaração rejeitados.